Tribunal: TJMT
Processo: 1020558-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020558-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAILTON RODRIGUES ORTIZ
IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA
DECISÃO LIMINAR
1– Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lailton Rodrigues Ortiz contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente do Conselho da Magistratura que desproveu recurso interposto contra a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, e manteve integralmente a decisão que determinou a devolução de valores recebidos, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente à designação para o cargo de escrivão, no período de 2 de abril de 2001 a 1o de agosto de 2002.
O impetrante afirma que, em 15 de julho de 2008, requereu à Administração o pagamento de verbas referentes à designação de outro cargo no Poder Judiciário.
Sustenta que, em 18 de janeiro de 2017, o então Presidente Desembargador Rui Ramos declarou a prescrição ao direito relativo às verbas cujos pedidos foram apresentados após escoado o prazo de cinco (5) anos. Em contrapartida, em 14 de janeiro de 2019, o pagamento, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi efetuado. Todavia, pleiteou o adimplemento da diferença de valores (R$ 14.001,59).
Narra que, na sequência, em 9 de julho de 2019, a administração reconheceu o equívoco de seu pedido e determinou a devolução da quantia paga indevidamente.
Assegura que a referida decisão desafiou recurso para o Conselho da Magistratura que, por maioria de votos, manteve a decisão anteriormente prolatada, ao fundamento que o Presidente do Tribunal de Justiça, ao deferir o pedido, em 15 de outubro de 2008, não observou o prazo prescricional para a definição do quantum debeatur devido, desrespeitando ao que prevê o artigo 137, inciso I, do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, e a Súmula 85 do STJ. Além do que, por tratar de prestação de trato sucessivo, ocorre a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do seu requerimento.
Nesse sentido, afiança que a Administração não poderia, após nove (9) anos da decisão anterior (15 de julho de 2008), rediscutir a matéria e retificar o ato de pagamento, com a declaração da prescrição da pretensão de recebimento de valores.
Declara que, embora a administração possa anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmula n. 473/STF), determinados atos são convalidados pelo tempo (decadência), em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Garante que, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/99, “o direito a administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários decai em cinco anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Situação que se amolda ao caso posto a julgamento.
Nesse ponto, observados o fumus boni iuri e o periculum in mora, haja vista que a devolução de valores recairá sobre sua folha de pagamento, mesmo que efetuada na forma do disposto no artigo 66 da Lei Complementar n. 4/90, afetará o “recurso financeiro alimentar que é o seu salário, colocando sua família e seus compromissos de pagamento em risco”, requer a concessão da liminar para suspender a decisão impugnada até ulterior julgamento.
No mérito, pretende seja a liminar confirmada com a concessão da ordem, em razão da violação ao direito líquido e certo adquirido para que seja eximido de devolver os valores pagos.
É a síntese.
2 – O recurso é tempestivo, pois apresentado dentro do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias, haja vista que o impetrante foi intimado, via e-mail, da decisão do Conselho da Magistratura, em 5 de junho de 2020, tendo impetrado mandado de segurança em 1o de outubro de 2020.
3 – A medida liminar em Mandado de Segurança, por se tratar de medida acauteladora, deve ser concedida somente quando presentes os requisitos de sua admissibilidade.
O artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09 elenca como requisitos a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de se resultar ineficaz a medida, caso concedida ao final - fumus boni iuris e periculum in mora.
Da descrição dos fatos, infere-se que a Administração determinou a devolução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos ao impetrante, técnico-judiciário deste Tribunal de Justiça, por ter sido designado a ocupar o cargo de escrivão, no período de 2 de abril de 2001 a 1o de agosto de 2002.
À síntese do que foi relatado, o servidor requereu pagamento de valores já prescritos, posto que transcorridos mais de cinco (5) anos, entre o fato gerador e a data de seu pedido. Porém, tal situação não fora detectada pela Administração que, em contrapartida, deferiu a pretensão, em 15 de novembro de 2008, condicionada à disponibilidade financeira.
Ocorre que, em 19 de janeiro de 2017, a Administração declarou a prescrição do direito referente ao recebimento de valores, porém, em janeiro de 2019, foi autorizado o pagamento ao limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em seguida, ao requerer o adimplemento da diferença de valores, a Administração, em 9 de julho de 2019, reconheceu o erro no pagamento e determinou a devolução de valores, dos quais se insurge o impetrante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inexigibilidade de restituição de valores nos casos em que o servidor tenha agido de boa-fé (artigo 54 da Lei n. 9.784/99), princípio que deve orientar o direito, ainda mais nas relações funcionais entre o servidor e o ente público.
Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar (fumus boni iuris e periculum in mora), haja vista a probabilidade de negativa de a Administração exigir a restituição de valores pagos, mesmo que indevidamente, a servidor que agiu de boa-fé, em prazo superior ao disciplinado na Lei n. 9.784/99. Além disso, o desconto a ser efetuado deverá ocorrer na folha de pagamento do servidor, e a demora no tramitar do feito poderá acarretar a ineficácia da medida e grandes prejuízos financeiros ao impetrante.
Pelo exposto, com base no artigo 7o, inciso III da Lei 12.016/09, DEFIRO a liminar pleiteada e determino que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do impetrante, relativo aos valores (R$ 30.000,00) que recebeu em razão de ter sido designado para ocupar cargo de escrivão no período de 2 de abril de 2001 a 1o de agosto de 2002, até o trânsito em julgado do presente feito.
4 – Notifique-se a autoridade coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão e prestar, nos moldes do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09, informações dentro do prazo de dez (10) dias.
5 – Com a remessa das informações, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
6 – Intimem-se.
7 – Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.